Tribunal: TJES
Processo: 5001383-55.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001383-55.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: JULIA XAVIER DALCIN

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por JULIA XAVIER DALCIN, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência da relação jurídica referente aos contratos de empréstimos consignados; (ii) condenar a instituição financeira à devolução dos valores descontados indevidamente, em dobro, totalizando R$ 7.280,00, com juros e correção monetária; e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade da instituição financeira pela ausência de comprovação da validade dos contratos de empréstimos consignados não reconhecidos pela autora; e (ii) analisar a adequação da condenação ao pagamento de danos morais e da repetição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir da autora está configurado pela citação e resistência da instituição financeira à pretensão inicial, conforme entendimento jurisprudencial.

As instituições financeiras, enquadradas como fornecedoras de serviços, respondem objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

Na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura em contratos bancários, cabe à instituição financeira comprovar sua validade, nos termos do art. 429, II, do CPC, ônus do qual o apelante não se desincumbiu, deixando de requerer prova pericial grafotécnica apta a demonstrar a autenticidade dos documentos.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é aplicável apenas para valores descontados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do EREsp 1.413.542/RS (STJ). Para valores anteriores a essa data, aplica-se a restituição simples.

A falha na prestação do serviço causou dano extrapatrimonial à autora, em razão de descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria, privando-a de recursos essenciais à sua subsistência, configurando ofensa aos direitos de personalidade e justificando o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a restituição simples dos valores descontados antes de 30/03/2021, mantida a compensação com os valores depositados na conta da autora. Demais termos da sentença mantidos.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade de contratos bancários cuja assinatura tenha sido impugnada pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e da Tese fixada no Tema 1061 do STJ.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é condicionada à comprovação de má-fé do fornecedor ou é aplicável apenas para descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação do EREsp 1.413.542/RS.

Os descontos indevidos em proventos de aposentadoria configuram falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais, cujo quantum deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 368, 373, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011; STJ, Tema 1061, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/10/2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001383-55.2021.8.08.0013

APELANTE
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO
: JULIA XAVIER DALCIN

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em
razão
da
sentença
proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
JULIA XAVIER DALCIN
, que
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
para

“declarar a inexistência da relação jurídica referente aos contratos de empréstimos nº 010015563122 e nº 010014916498, além de condenar o demandado a devolver à autora o valor que fora descontado indevidamente de seus benefícios previdenciários, R$ 3.640,00 (três mil, seiscentos e quarenta reais), em dobro, totalizando a quantia de R$ 7.280,00 (sete mil, duzentos e oitenta reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos, deduzindo-se o valor da condenação da importância que se encontra depositada”,
bem como
“pagar à requerente a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, por entender razoável e proporcional à ofensa”.

Em suas razões id. 9288065 sustenta o
a
pelante,
inicialmente,
que a apelada não buscou as vias administrativas com o fim de solucionar sua demanda, o que revela ausência de pretensão resistida.

Pontua
a
regularidade da contratação,

sendo o crédito depositado na conta da recorrida
.

E mais:
p
rossegue afirmando que o julgamento foi contrário às provas dos autos, não sendo devida a reparação, em dobro, dos descontos já realizados.

Por fim,
destaca a inexistência de dano moral na espécie, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

Pois bem.

A
questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação
do consumidor de não ter formalizado
o contrato de empréstimo consignado.

De início, verifico que a parte apelante,
“após ser devidamente citada, contestou o feito, circunstância que denota a pretensão resistida a demonstrar a existência de interesse de agir por parte do autor”
(TRF 1ª R.; AC 1000242-12.2018.4.01.3826; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Souza Prudente; Julg. 23/03/2022; DJe 25/03/2022).

Na sequência, relembro que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do Tribunal da Cidadania.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme o disposto 14, §3º, II, do CDC.

Na hipótese sob exame, argumentando
a
apelad
a
que não formalizou os contratos controvertidos, incumbiria ao
banco demonstrar a efetiva contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Afinal, houve expressa impugnação à
assinatura.

Incide, na
situação em tela
, o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça
(Tema
1061
)
, no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (
REsp 1846649
-MA).

Do
voto condutor do julgado
paradigma
,
extraio
que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia ao
a
pelante demonstrar a validade das assinaturas dos contratos,
porquanto
oportunamente impugnadas pel
a
autor
a (id. 9288036)
,
ônus do qual não se desincumbiu.

Afinal, instada a se manifestar acerca do interesse na produção de provas
(id. 9288043)
, a instituição financeira
postulou apenas
o depoimento pessoal da parte autora, bem como juntada de eventuais documentos novos (id. 9288047), deixando de requerer a produção de qualquer prova pericial, qualificada para demonstrar a autenticidade das assinaturas questionadas.

Mantida, portanto, a obrigação do dever de indenizar, saliento que a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente deve se dar a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no RESP nº 1.413.542, devendo ser reformada a sentença para aplicar a restituição simples para os valores anteriores a essa data.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico. 4. Segundo tese fixada pela Corte Especial do c. STJ no julgamento de Embargos de Divergência:
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (ERESP 1.413.542/RS, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão,
somente é aplicável às cobranças
não decorrentes de prestação de serviço público e
realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente
. 5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito ocorre logo após a publicação do precedente, sendo irrelevante a não comprovação de má-fé.
[...]
(TJES; AC 5000048-25.2023.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Publ. 27/02/2024)

Por fim,
em razão da
falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de
d
escontos mensais nos proventos de aposentadoria d
a
autor
a
, situação que ultrapassa o mero dissabor,
privando-
a
de quantia essencial a sua subsistência.

Com relação ao montante arbitrado na origem, entendo
adequada a manutenção no patamar de
R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto
e dentro dos padrões deste
órgão fracionário
para casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – DIVERGÊNCIA DA ASSINATURA E DE DADOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA – DESCONTOS NOS PROVENTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a higidez da contratação, sendo que há nítida discrepância entre a assinatura que consta no negócio jurídico e as apostas no documento de identidade, na procuração e na declaração de hipossuficiência financeira.
2. Os descontos procedidos pelo banco apelante violaram direitos da personalidade do consumidor, sendo razoável e proporcional o arbitramento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. O juiz de primeiro grau esteve atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora em relação à indenização por danos morais, isto é, a partir do evento danoso. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.
(TJES. Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 05/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A declaração do consumidor no sentido de que não anuiu à celebração do contrato de empréstimo impõe à instituição financeira a constituição de prova de que é dele a assinatura lançada no instrumento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC, e da Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ. 2. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inequívoca contratação do empréstimo. 3. A ausência de demonstração da má-fé na cobrança implica na restituição, de forma simples, do que foi indevidamente cobrado. Orientação oriunda do EREsp n. 1.413.542/RS.
4. A falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) supera o mero aborrecimento, ao ponto que evidenciada mácula aos direitos da personalidade do autor, justificando-se a fixação do desagravo extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais). Precedentes TJES.
5. Sentença reformada apenas quanto à forma de restituição. 6. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 09/09/2024).

De conseguinte
,
dou parcial

p
rovimento

ao apelo, apenas para determinar a restituição simples dos valores descontados do benefício da apelada em data anterior a
30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no RESP nº 1.413.542,
mantida a compensação com a quantia depositada na conta desta
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)